Tribunal: TJES
Processo: 5028897-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028897-42.2024.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO LEAL DA COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E
M
REMESSA NECESSÁRIA. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. LICENCIAMENTO VENCIDO. EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada para determinar a exclusão de 7 pontos do prontuário do condutor e anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada no Processo Administrativo nº 2023-TCD5R, em razão de a pontuação decorrer de infração meramente administrativa (licenciamento vencido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da manutenção de pontos decorrentes de infração administrativa (licenciamento de veículo) para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O sistema de pontuação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) se submete a redução interpretativa para preservar a higidez constitucional do direito de dirigir.

4)
Infrações graves ou gravíssimas que não ocorrem na condução do veículo, mas dizem respeito apenas a deveres de propriedade — as chamadas "infrações administrativas" —, não podem servir de óbice à manutenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

5)
A norma sancionadora objetiva punir o condutor que põe em risco a coletividade, afastando-se a punição ao proprietário por falhas burocráticas ou tributárias com a restrição do direito de locomoção ou de trabalho.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a infração administrativa de trânsito, por não se relacionar à condução do veículo e à segurança no trânsito, não obsta o direito à habilitação definitiva ou manutenção da licença.

7)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AI no AREsp n. 641.185/RS, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivos restritivos do CTB para excluir a incidência de infrações que não representam risco efetivo à segurança viária.

8)
A manutenção da suspensão configura nítida violação ao princípio da proporcionalidade quando o somatório das infrações comportamentais totaliza apenas 15 pontos, não atingindo o limite legal de 20 pontos após a exclusão dos 7 pontos derivados exclusivamente de licenciamento vencido (inciso V do art. 230 do CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Infrações de natureza estritamente administrativa, que não guardam relação direta com a segurança viária ou com a conduta do motorista na direção de veículo automotor, não devem sofrer cômputo para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

2. O licenciamento vencido constitui infração de caráter administrativo e de propriedade que não autoriza a restrição do direito de dirigir quando a pontuação remanescente de conduta for inferior ao limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do art. 230 do CTB; parágrafo 2º do art. 257 do CTB; art. 261 do CTB; Resolução CONTRAN nº 723/18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AI no AREsp n. 641.185/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/02/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve mandado de segurança, por meio da qual pretende o impetrante, ora apelado, a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da inclusão de pontos decorrentes de infração meramente administrativa (licenciamento vencido – inciso V do art. 230 do CTB) no somatório que ensejou a abertura do processo administrativo.

A sentença concluiu pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que infrações de natureza estritamente administrativa, que não guardam relação direta com a segurança viária ou com a conduta do motorista na direção de veículo automotor, não devem ser computadas para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da manutenção de pontos decorrentes de infração administrativa (licenciamento de veículo) para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de pontuação do CTB deve ser submetido a redução interpretativa para preservar a higidez constitucional do direito de dirigir, porquanto infrações graves ou gravíssimas que não ocorrem na condução do veículo, mas dizem respeito apenas a deveres de propriedade — as chamadas "infrações administrativas" —, não podem servir de óbice à obtenção ou manutenção da CNH.

A
ratio decidendi
desse entendimento tem por base a premissa de que o objetivo da norma sancionadora é punir o condutor que põe em risco a coletividade, e não punir o proprietário por falhas burocráticas ou tributárias com a restrição de seu direito de locomoção ou de trabalho.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO NOS AUTOS DO ARE N. 1.195.532/RS PELO STF. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO STJ PARA QUE OBSERVE A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997, À LUZ DO ART. 97 DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO LEGAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 3º DO ARTIGO 148 DA LEI N. 9.503/1997.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3º, do CTB (verbis: § 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média), firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória. 2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva. Precedentes.
3. Também uníssono o pensamento deste Superior Tribunal no sentido de que tal diretriz não se confundia com eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 148, § 3º, do CTB, mas apenas conferia a melhor interpretação de norma infraconstitucional. 4. Em diversas ocasiões, no âmbito do STJ, em casos como o ora analisado, afastou-se a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. 5. Também o Pretório Excelso, ao se manifestar sobre o tema, em algumas situações idênticas a dos autos, refutou a existência de violação à cláusula de reserva de plenário. Vide ARE 772.314 AgR/RS, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10/4/2014 e ARE 767.313 AgR/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25/3/2015. 6. Ocorre que, no julgamento do ARE n. 1.195.532/RS, tirado do acórdão proferido no presente agravo em recurso especial, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que o órgão fracionário deste Superior Tribunal de Justiça, ao conferir interpretação teleológica ao disposto no art. 148, § 3º, do CTB, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, promoveu a denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. 8. No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva. 9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2ª Turma. (AI no AREsp n. 641.185/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

Como se depreende, o STJ declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivos restritivos do CTB para excluir da incidência as infrações que não representam risco efetivo à segurança viária, como ocorre, por exemplo, com a infração por licenciamento vencido (inciso V do art. 230 do CTB).

No caso, observa-se ter sido aplicada ao impetrante a penalidade de suspensão em razão do acúmulo de 22 pontos, dos quais 7 pontos derivaram exclusivamente do Auto de Infração nº BA00256724 (Licenciamento Vencido).

Nesse contexto, em atenção com a sobredita jurisprudência da Corte Superior, é de se concluir que a aplicação da suspensão, quando o somatório das infrações comportamentais (15 pontos) não atinge o limite legal de 20 pontos, configura nítida violação ao princípio da proporcionalidade.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)